Tribunal: TJMT
Processo: 1047470-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047470-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERANDI DONIZETE DA SILVA - CPF: 616.508.891-00 (APELANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS E PORTARIAS MINISTERIAIS A REGIMES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO DE DIREITOS PELO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de periculosidade e valores retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O apelante, Técnico de Apoio Educacional na função de vigilância, alegou exposição a situações de risco permanente, citando como exemplo episódio isolado de invasão armada à escola onde trabalha, e pleiteou a aplicação analógica da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor público tem direito ao adicional de periculosidade, considerando as atribuições de seu cargo e os critérios legais aplicáveis; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de normas celetistas e portarias ministeriais ao regime jurídico estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores que desempenham suas funções em condições de risco permanente e habitual, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, o que não se aplica às atividades de vigilância descritas no art. 7o, II, 'd', da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

4.

Episódios isolados de violência não configuram a habitualidade de exposição ao risco exigida para o reconhecimento do adicional.

5.

O regime estatutário é regido por legislação específica, não cabendo a aplicação direta ou analógica de normas celetistas ou portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho.

6.

A Súmula Vinculante no 37 do STF impede ao Poder Judiciário criar ou ampliar direitos não previstos expressamente em lei, mesmo diante de eventual omissão legislativa.

7.

Não comprovada a habitualidade das condições de risco, é indevido o pagamento de valores retroativos a título de adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de periculosidade é devido exclusivamente a servidores que comprovadamente exerçam atividades com exposição habitual a risco de vida, nos termos da legislação aplicável ao regime estatutário.

2.

Normas celetistas e portarias ministeriais não se aplicam ao regime jurídico estatutário dos servidores públicos.

3.

O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar direitos pecuniários não previstos expressamente em lei, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o, II, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível 1000020-47.2022.8.11.0025, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.03.2024; STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de apelação cível interposta por ERANDI DONIZETE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de verba trabalhista movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilância, pleiteia o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seus vencimentos, bem como o pagamento dos valores retroativos.

O servidor sustenta que a atividade de vigilância escolar o expõe a situações de risco permanente. Como exemplo, menciona a ocorrência registrada em 24 de agosto de 2023, quando um homem armado invadiu a Escola Estadual Assembleia de Deus, localizada em Barra do Bugres/MT. Além disso, argumenta em favor da aplicação, por analogia, da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, em razão da omissão legislativa por parte do Estado (ID 223473158).

O juízo de primeiro grau, ao apreciar a demanda, julgou improcedente a pretensão do apelante, sob o fundamento de que as atividades desempenhadas não configuram risco inerente à função, conforme a legislação aplicável.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo não provimento do recurso (id 223473158).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 224295683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

A questão em debate versa sobre a compatibilidade e a aplicabilidade do regime estatutário em relação às normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho e nas portarias ministeriais que regulamentam o adicional de periculosidade, considerando as peculiaridades do vínculo jurídico do servidor público.

O regime jurídico estatutário, que regulamenta as relações funcionais dos servidores públicos, é regido por legislação própria, distinta e independente do regime celetista previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Por essa razão, as normas da CLT e as portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho não possuem aplicabilidade automática aos servidores regidos por estatutos específicos.

No caso dos servidores da educação no Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 50/1998, que organiza a carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece no art. 7o, inciso II, alínea 'd', as atribuições específicas do cargo ocupado pelo apelante, delimitando suas responsabilidades e competências no âmbito do regime estatutário. Vejamos:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público”.

A Lei Complementar 04/1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, dispõe que o adicional de periculosidade é devido exclusivamente aos servidores que comprovadamente desempenhem suas funções em condições de risco permanente, com exposição habitual a situações de perigo. É o que se extrai da leitura do artigo 87, abaixo transcrito:

art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

No caso em análise, como mencionado acima, dentre as atribuições do apelante, não consta a exigência de realizar intervenções diretas e pessoais voltadas à proteção de pessoas ou do patrimônio, mas sim, fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público (Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 7o, II, 'd').

Diante dessas circunstâncias, o juízo de primeiro grau, de forma fundamentada, concluiu que a função de vigia exercida pelo apelante não atende aos requisitos necessários para ser caracterizada como atividade perigosa.

Embora o apelante sustente que a realidade se sobrepõe a qualquer idealização legal, citando como exemplo o episódio ocorrido em 24 de agosto de 2023, por volta das 20h, quando um homem armado com uma pistola calibre 9mm invadiu a Escola Estadual Assembleia de Deus de Barra do Bugres/MT — local de sua lotação — e efetuou disparos contra um dos alunos, tal evento, por sua natureza isolada, esporádica e excepcional, não é suficiente para caracterizar a habitualidade de exposição ao risco exigida pela legislação como requisito para a concessão do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-47.2022.8.11.0025, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 25/3/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/4/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade
.” (TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 9.4.2024). (destaquei)

Ademais, não prospera o argumento de aplicação analógica da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho. Isso porque o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante no 37, proíbe ao Poder Judiciário, ainda que de forma indireta, a criação de direitos ou a ampliação de benefícios não previstos em lei, sob pena de usurpar a competência privativa do Poder Legislativo.

Nesse sentido, mesmo diante de eventual omissão legislativa, não cabe ao Judiciário inovar no ordenamento jurídico mediante a concessão de vantagens pecuniárias desprovidas de previsão expressa na legislação aplicável.

No tocante ao pedido de pagamento de valores retroativos, este deve ser igualmente rejeitado. Isso porque o adicional de periculosidade, quando devido, somente é passível de pagamento a partir da comprovação efetiva e inequívoca das condições de risco.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025